Tribunal: TJPA
Processo: 0014308-93.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014308-93.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., LIDIA MARIA GONCALVES FARIAS, JOAO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR

APELADO: LIDIA MARIA GONCALVES FARIAS, JOAO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0014308-93.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., LIDIA MARIA GONCALVES FARIAS, JOAO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE ALMEIDA GONCALVES - PA25065-A, ALESSANDRO PUGET OLIVA - PA11847-A, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A
Advogados do(a) APELANTE: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA14073-A, LUDMILA CAROLINA STAGGEMEIER - PA24423-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA14073-A

APELADO: LIDIA MARIA GONCALVES FARIAS, JOAO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogados do(a) APELADO: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA14073-A, LUDMILA CAROLINA STAGGEMEIER - PA24423-A
Advogado do(a) APELADO: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA14073-A
Advogados do(a) APELADO: FELIPE ALMEIDA GONCALVES - PA25065-A, ALESSANDRO PUGET OLIVA - PA11847-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO INDEVIDA NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0014308-93.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., LIDIA MARIA GONCALVES FARIAS, JOAO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE ALMEIDA GONCALVES - PA25065-A, ALESSANDRO PUGET OLIVA - PA11847-A, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A
Advogados do(a) APELANTE: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA14073-A, LUDMILA CAROLINA STAGGEMEIER - PA24423-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA14073-A

APELADO: LIDIA MARIA GONCALVES FARIAS, JOAO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogados do(a) APELADO: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA14073-A, LUDMILA CAROLINA STAGGEMEIER - PA24423-A
Advogado do(a) APELADO: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA14073-A
Advogados do(a) APELADO: FELIPE ALMEIDA GONCALVES - PA25065-A, ALESSANDRO PUGET OLIVA - PA11847-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 5898079), no qual requereu a modificação da decisão de ID 5447354.

Em resumo, interpôs os embargos a fim de prequestionamento, alegando ser indevida a condenação a título de danos morais. Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos.

Devidamente intimada, a parte apelada/embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 6146787.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pela embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela apelante, é que pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento da apelação (ID 5447354), não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração. O julgamento da apelação ratificou a sentença proferida pelo juízo
a quo
, negando provimento aos recursos.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e não acolher os embargos de declaração,
face à ausência de contradição no julgado, nos termos da fundamentação.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (Art. 1.025 do CPC).

É O VOTO.

Belém, 15 de junho de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2022